Tribunal: TJSP
Processo: 2217867-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Indeferimento do pedido de divisão cômoda de fazenda. Percentual de 28,8% da área total que é dos Agravantes. Entendimento judicial de que ocorreu preclusão temporal para o pedido da divisão pretendida. Manifestação do banco a respeito do requerimento em torno do efeito suspensivo. Efeito suspensivo concedido. Contrarrazões oferecidas. Agravo interno oposto contra a decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Indeferimento do pedido de divisão cômoda de fazenda. Percentual de 28,8% da área total que é dos Agravantes. Entendimento judicial de que ocorreu preclusão temporal para o pedido da divisão pretendida. Manifestação do banco a respeito do requerimento em torno do efeito suspensivo. Efeito suspensivo concedido. Contrarrazões oferecidas. Agravo interno oposto contra a decisão monocrática da relatoria.
Agravo de instrumento. Possibilidade de haver a divisão cômoda da fazenda penhorada. Ausência de prejuízo ao credor, que nada alega a respeito. Redução de dano ao patrimônio dos devedores. Inteligência do art. 894, a permitir a alienação judicial de parte do bem penhorado, desde que possibilite o pagamento do credor. Inteligência do parágrafo 2o do art. 894, de que "A alienação por partes deverá ser requerida a tempo de permitir a avaliação das glebas destacadas e sua inclusão no edital". Processo que é meio de pacificação das partes nos autos. Boa-fé que deve ter quem participa da relação processual.
Agravo interno. Apego à tese de que se mostram ausentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, como "a probabilidade de provimento do recurso e o periculum in mora". Tese vencida ante o resultado de acolhimento do agravo de instrumento.
Agravo de instrumento. Contrarrazões que repetem o pronunciamento anterior do banco sobre o efeito suspensivo. Apego ao argumento de estar precluso o requerimento de cômoda divisão do imóvel penhorado. Ausência de prova de que irá sofrer prejuízo com o deferimento da divisão cômoda. Pleito recursal que não permite cerceamento só por vir após a avaliação do imóvel. Nova avaliação que se mostra possível. Importa que o crédito seja ressarcido ao banco. Julgador que se submete aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Imóvel que permite a divisão cômoda. Decisão reformada. Permite-se aos agravantes a possibilidade de realizar, antes de qualquer leilão, a divisão cômoda da Fazenda São Marcos. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2217867-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes FERNANDO DE
BARROS BUMLAI e CRISTIANE DE BARROS COSTA MARQUES BUMLAI
PAGNONCELLI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
Agravo de Instrumento e prejudicado o Agravo Interno. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217867-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 45772
Agrv. Instrumento n: 2217867-90.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante:
Cristiane
de
Barros
Costa
Marques
Bumlai
Pagnoncelli e Fernando de Barros Bumlai
Agravadp: Banco do Brasil
Interessados: José Carlos Costa Marques Bumlai, Mauricio de
Barros Bumlai, Guilherme de Barros Costa Marques Bumlai, Eva
Elise Domingos dos Santos Bumlai, Cristiane Barbosa Dodobero
Bumlai e Andre de Carvalho Pagnoncelli
Voto: 45977
Agravo Interno Cível No: 2217867-90.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravados:
Cristiane
de
Barros
Costa
Marques
Bumlai
Pagnoncelli e Fernando de Barros Bumlai
Interessados: José Carlos Costa Marques Bumlai, Mauricio de
Barros Bumlai, Guilherme de Barros Costa Marques Bumlai, Eva
Elise Domingos dos Santos Bumlai, Cristiane Barbosa Dodobero
Bumlai e Andre de Carvalho Pagnoncelli
Agravo
de
instrumento.
Indeferimento do pedido de divisão
cômoda de fazenda. Percentual de
28,8% da área total que é dos
Agravantes. Entendimento judicial de
que ocorreu preclusão temporal para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217867-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pedido
da
divisão
pretendida.
Manifestação do banco a respeito do
requerimento em torno do efeito
suspensivo.
Efeito
suspensivo
concedido. Contrarrazões oferecidas.
Agravo
interno
oposto
contra
a
decisão monocrática da relatoria.
Agravo de instrumento. Possibilidade
de haver a divisão cômoda da fazenda
penhorada. Ausência de prejuízo ao
credor, que nada alega a respeito.
Redução de dano ao patrimônio dos
devedores. Inteligência do art. 894,
a permitir a alienação judicial de
parte do bem penhorado, desde que
possibilite o pagamento do credor.
Inteligência do parágrafo 2o do art.
894, de que “A alienação por partes
deverá ser requerida a tempo de
permitir
a
avaliação
das
glebas
destacadas e sua inclusão no edital”.
Processo que é meio de pacificação
das partes nos autos. Boa-fé que
deve ter quem participa da relação
processual.
Agravo interno. Apego à tese de que
se mostram ausentes os requisitos
necessários para a concessão do
efeito suspensivo, como “a probabilidade de provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217867-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
recurso e o periculum in mora”. Tese
vencida ante o resultado de acolhimento do agravo de instrumento.
Agravo de instrumento. Contrarrazões
que
repetem
o
pronunciamento
anterior do banco sobre o efeito
suspensivo. Apego ao argumento de
estar precluso o requerimento de
cômoda divisão do imóvel penhorado.
Ausência de prova de que irá sofrer
prejuízo com o deferimento da divisão
cômoda.
Pleito
recursal
que
não
permite cerceamento só por vir após
a avaliação do imóvel. Nova avaliação
que se mostra possível. Importa que o
crédito seja ressarcido ao banco.
Julgador que se submete aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Imóvel que permite
a divisão cômoda. Decisão reformada.
Permite-se
aos
agravantes
a
possibilidade de realizar, antes de
qualquer leilão, a divisão cômoda da
Fazenda São Marcos. Agravo interno
prejudicado. Agravo de instrumento
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217867-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Cristiane de Barros Costa Marques Bumlai Pagnoncelli
e Fernando de Barros Bumlai agravam da decisão de
Primeiro grau que indeferiu “a possibilidade de divisão
cômoda de imóvel penhorado (a “Fazenda São Marcos”),
cuja propriedade é parcialmente (28,8% da área total) dos
Agravantes”, por força de preclusão temporal, afora
inexistir excesso de execução. Buscam por sua reforma,
até porque haverá, de um lado, a satisfação do interesse
do credor (art. 797 do CPC) e, de outro, a menor
onerosidade do devedor (art. 805 do CPC). Reclamam,
ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Concedido o efeito pedido, o banco, além da contraminuta,
que combate a pretensão dos agravantes, interpôs agravo
interno para que seja reformada a decisão monocrática da
relatoria concessiva do efeito suspensivo.
É o relatório.
Da análise dos recursos, conclui-se pelo provimento
do AI, que, por lógica, torna prejudicado o agravo interno.
É o que fica explicado, adiante. Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217867-90.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Os recorrentes, entendendo possível a divisão
cômoda da Fazenda São Marcos, penhorada, atacam, por
este recurso o entendimento judicial de que se operou a
preclusão temporal desse direito, além de não haver
excesso de execução.
Instado a se pronunciar sobre o pedido concessivo do
efeito suspensivo, o banco, na manifestação de fls. 39/52,
afirma que “, o pedido de cômoda divisão do imóvel foi
apresentado nos autos de origem somente após o
julgamento
do
agravo
de
instrumento
no
2270751-33.2019.8.26.0000, que confirmou a decisão que
homologou o laudo de avaliação do imóvel, ou seja, quando
já superada a fase de avaliação, e mais, após esse E.
Tribunal ter confirmado a decisão que homologou o laudo
de avaliação da integralidade do bem, conforme se verifica
da petição de fls. 2695/2698”.
E que, se deferimento houver, implicará esse ato
judicial em afronta ao princípio do devido processo legal
(artigo 5o, LIV, da CF), bem como ao disposto nos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217867-90.2020.8.26.0000 -Voto no
7
872, § 1o e 894, § 2o, do CPC.
Apesar do trabalho exposto pelo banco, esta
relatoria assim decidiu quanto ao efeito suspensivo:
“1. Recebo o recurso. Adiante, faço a análise do
efeito suspensivo reclamado pelos recorrentes. Pois
bem.
2. Fernando de Barros Bumlai e Cristiane de
Barros Costa Marques Bumlai Pagnoncelli se opõem,
por este AI, contra decisão de Primeiro grau “que
indeferiu a possibilidade de divisão cômoda de imóvel
penhorado
(a
'Fazenda
São
Marcos')”
sob
o
entendimento de ter ocorrido preclusão temporal para
a formalização “do pedido de divisão cômoda do bem e
a ausência de excesso de execução”.
3. Manifestou-se o banco, em contraminuta,
apegando-se à preclusão porque os recorrentes teriam
formulado o pedido de cômoda divisão “somente às
vésperas da designação do segundo leilão, quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217867-90.2020.8.26.0000 -Voto no
8
laudo que avaliou a integralidade do bem, sem a
oposição dos Executados quanto à possibilidade de
cômoda divisão, já foi homologado e a decisão
confirmada por essa C. Câmara nos autos do agravo de
instrumento no 2270751-33.2019.8.26.0000”.
Sem dar, contudo, destaque ao efetivo prejuízo
patrimonial que poderia sofrer com a divisão, ainda
que tardia, do imóvel, o banco se apega ao formalismo
da lei, argumentando que, se acolhida a tese dos
recorrentes, implicaria isso em “reabertura de fase
processual já superada (produção de provas -
avaliação) em relação à qual não existe qualquer
nulidade, bem como na rediscussão de questões sobre
as quais já houve pronunciamento judicial, em evidente
afronta ao devido processo legal e aos artigos 505 e
507 do CPC.
Essa afronta não se mostra caracterizada. Não
obstante o expresso apego do agravado às normas
processuais, não haveria, nem haverá apreciação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217867-90.2020.8.26.0000 -Voto no
9
questão já decidida, mesmo que seja deferido o pleito
recursal. Aliás, o próprio banco se disse surpreendido
com o interesse intempestivo na divisão do bem, a
evidenciar, com seu argumento, que se cuida, em
verdade, de nova questão, a exigir, portanto, pronta
apreciação. Também por esse motivo, não está a parte
inconformada impedida de discutir sobre a pretendida
divisão. A situação recolocada do bem permitiu novo
enfoque de modo que a pendência dos autos seria
resolvida somente e apenas com parcela do imóvel.
Inaplicáveis, por isso, os comandos dos arts. 505
e 507 do diploma processual ao presente caso.
4. De todo modo, não se tem como proibitivo o
requerimento formulado no âmbito deste AI, ainda
que a divisão pretendida venha externada após a
avaliação da totalidade do imóvel, cuja homologação do
laudo acabou confirmada por esta c.21a Câmara.
É que toda essa peroração guarda nela mesma a
intenção, perfeitamente detectável, de que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217867-90.2020.8.26.0000 -Voto no
10
realizado o leilão do imóvel na forma penhorada, a
impedir, por esse meio, a substituição dele por uma
fração do imóvel, sem estabelecer, contudo, qual seria
o prejuízo patrimonial que poderia sofrer na condição
de credor.
De mais a mais, não se pode ignorar que, mesmo
tardiamente, [1] “tanto o requerimento como a
sugestão de divisão cômoda da Fazenda São Marcos
foram apresentados em obediência ao art. 894, do
CPC, isto é, “a tempo de permitir a avaliação das
glebas destacadas e sua inclusão no edital”, que, à
época, nem sequer tinha sido publicado de fato, foi
expressamente pleiteada ao MM Juízo a quo há quase
um ano”; e [2] também, porque “A possibilidade de
divisão do imóvel traz evidentes benefícios a todos as
partes envolvidas na Execução tanto o Exequente
quanto os Executados , motivo pelo qual não pode ser
afastada
com
base
em
argumentos
de
cunho
excessivamente formalista”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217867-90.2020.8.26.0000 -Voto no
11
5. O processo é meio de pacificação das partes
nos autos.
E a boa-fé de quem participa da relação
processual tem que ser constante, aferível em todos
os atos do processo, a fim de não se permitir que,
mesmo fundada em norma processual, imponha-se uma
parte à outra dano irreparável ou de difícil reparação
(cf. art. 5o, CPC).
Tanto isso é correto afirmar que cabe a cada
participante cooperar para que o processo alcance a
sua efetividade de modo justo, como se pode extrair,
analogicamente, da inteligência do art. 6o do diploma
processual civil.
Segue que ao juiz está imposto atentar para a
razoabilidade e proporcionalidade dos institutos
processuais, como proclama o art. 8o do CPC, quando
verificar a possibilidade de a norma processual,
aplicada sem a sua vertente moral, dar causa a
prejuízo que se antevê que, fatalmente, irá ocorrer se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217867-90.2020.8.26.0000 -Voto no
12
permanecer permitida a venda do imóvel total levado à
praça.
6. O art. 894 do CPC reza: “Quando o imóvel
admitir cômoda divisão, o juiz, a requerimento do
executado, ordenará a alienação judicial de parte dele,
desde que suficiente para o pagamento do exequente
e para a satisfação das despesas da execução”.
É o caso dos autos, pois o imóvel em tela admite
a divisão cômoda. O próprio banco não diz nada em
sentido
contrário
que
pudesse
implicar
no
indeferimento do pleito dos agravantes.
Quanto ao que vem expresso no parágrafo 2o
desse artigo (de que “A alienação por partes deverá
ser requerida a tempo de permitir a avaliação das
glebas destacadas e sua inclusão no edital, e, nesse
caso, caberá ao executado instruir o requerimento
com planta e memorial descritivo subscritos por
profissional habilitado”) pode-se, perfeitamente, entender que, se é necessário, por sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217867-90.2020.8.26.0000 -Voto no
13
imprescindibilidade, a divisão cômoda do imóvel, até
para não se impor prejuízo superior à própria força
dos executados, não se tem por impedido que haja
nova avaliação do bem, de conformidade com o inciso
III do art. 873, por surgir fundada dúvida sobre o
valor da área penhorada, eis que se parte dela, na
resultante de nova aferição, pode-se ombrear com o
valor do débito, quitando-o, não se vê razão para que
assim não seja feito.
Considerando-se que há efetiva viabilidade
fática e legal para a divisão cômoda do imóvel e,
outrossim, que o produto da alienação dessa fração
será suficiente tanto para pagamento do débito junto
ao credor como para ressarcimento das despesas
decorrentes da execução, tem-se, por incompreensível
a insurgência do banco em relação ao pedido dos
agravantes.
Demais, há de bastar que se dê oportunidade à
nova avaliação para posterior alienação judicial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217867-90.2020.8.26.0000 -Voto no
14
parte da área total penhorada.
É o que se extrai da inteligência da norma do §
2o do art. 894 do diploma processual.
7. Por força desses fundamentos, acolhe-se o
requerimento dos agravantes para se atribuir efeito
suspensivo a este AI, e, consequentemente, suspender
o leilão da Fazenda São Marcos, designado para o dia
28.9.2020”.
O banco, de pronto, contraminutou nos autos e, de
quebra, interpôs agravo interno.
No âmbito do agravo interno, o recorrente se apega à
tese de que se mostram ausentes os requisitos necessários
para a concessão do efeito suspensivo, como “a
probabilidade de provimento do recurso e o periculum in
mora”.
Essa tese, contudo, encontra-se vencida em virtude
do
resultado
fundamentado
imposto
à
questão
controvertida nestes recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217867-90.2020.8.26.0000 -Voto no
15
Nas contrarrazões apresentadas (que repetem o
pronunciamento
anterior
do banco sobre o efeito
suspensivo), ressurge o seu apego ao argumento de estar
precluso o requerimento de cômoda divisão do imóvel
penhorado.
Para tanto, traz à colação a inteligência dos arts.
872, § 1o e 894, § 2o, do diploma processual civil (cf. Art.
872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará
de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em
caso de perícia realizada por avaliador, de laudo
apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em
qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas
características, e o estado em que se encontram; II - o
valor dos bens. § 1o Quando o imóvel for suscetível de
cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito
reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a
apresentação
de
memorial
descritivo,
os
possíveis
desmembramentos para alienação. Art. 894. Quando o
imóvel admitir cômoda divisão, o juiz, a requerimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217867-90.2020.8.26.0000 -Voto no
16
executado, ordenará a alienação judicial de parte dele,
desde que suficiente para o pagamento do exequente e
para a satisfação das despesas da execução. § 2o A
alienação por partes deverá ser requerida a tempo de
permitir a avaliação das glebas destacadas e sua inclusão
no edital, e, nesse caso, caberá ao executado instruir o
requerimento com planta e memorial descritivo subscritos
por profissional habilitado).
E, não obstante se possa deduzir, como propalado
pelo banco, que “da simples leitura dos referidos
dispositivos legais depreende-se que o pedido de divisão do
bem deve ser formulado pela parte interessada antes da
conclusão da avaliação”, é curial ter em mente que o
processo deve servir ao propósito maior que é o da
pacificação da partes.
De mais a mais, o agravado não exibiu prova nem
argumento do efetivo prejuízo que possa ou pudesse
sofrer com a cômoda divisão reclamada pelos recorrentes.
Nem se pode aceitar a ideia de afronta, que, aliás,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217867-90.2020.8.26.0000 -Voto no
17
não se mostra caracterizada.
E, como dito na decisão monocrática da relatoria, “A
situação recolocada do bem permitiu novo enfoque de modo
que a pendência dos autos seria resolvida somente e
apenas com parcela do imóvel”.
De todo modo, não se pode cercear o pleito recursal
só por se defender a tese de ser ele inválido já que
formulado somente após a avaliação do imóvel.
A preocupação que se extrai dos autos é o interesse
desmesurado do banco em levar toda a área à arrematação,
sem olhar o lado do efetivo prejuízo que isso irá impor aos
devedores, quando o praceamento pode ser feito de parte
do bem penhorado e, ainda, assim, satisfazer o crédito do
agravado.
Não sem razão, ficou ressaltado que a divisão cômoda
da fazenda se mostra possível, porque, e de acordo com o
preceituado no art.894, isso só pode ser realizado “a
tempo de permitir a avaliação das glebas destacadas e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217867-90.2020.8.26.0000 -Voto no
18
inclusão no edital”.
Sendo imprescindível a avaliação, que outra se faça,
então, para que, desse modo, vencido o obstáculo que possa
existir, fique resolvido de vez o impasse, “até (repita-se)
para não se impor prejuízo superior à própria força dos
executados”.
Outrossim, a fazendo admite a divisão cômoda.
Contra essa possibilidade nada se falou.
E o que verdadeiramente importa é que, se dividida a
fazenda, a fração que vier a ser arrematada obtenha valor
suficiente para quitação da dívida havida entre as partes.
Agindo desse modo, submete-se o magistrado aos
princípios
processuais
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade, a evitar que o credor sofra dano e os
devedores, prejuízo.
Sendo isso feito, observa-se a formalidade da lei
sem o formalismo desejado pelo credor.
É o caso dos autos, pois o imóvel em tela admite a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217867-90.2020.8.26.0000 -Voto no
19
divisão cômoda. O próprio banco não diz nada em sentido
contrário que pudesse implicar no indeferimento do pleito
dos agravantes.
Por esses fundamentos, atribui-se definitividade ao
efeito suspensivo concedido e ordenando-se a proibição de
se levar a fazenda a leilão.
Ante o exposto, e prejudicado o agravo interno, dá-
se provimento ao AI para, “reformando-se a r. decisão
agravada”, reconhecer “a possibilidade de realizar, antes
de qualquer leilão, a divisão cômoda da Fazenda São
Marcos, nos termos dos memoriais descritivos que poderão
ser previamente apresentados pelos agravantes”.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica